Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722383-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MITIAN MEDEIROS AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 17617283) interposto pelo Exequente, WAGNER MITIAN MEDEIROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença sob no 0703537-90.2020.8.07.0001, consignou que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do exequente perfazem o percentual de 5,9225% sobre o título. A teor do despacho de ID 19724418, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para fins de averiguação do valor exato dos honorários advocatícios. Diante do pronunciamento da Contadoria Judicial no ID 21161284, as partes foram intimadas para prestarem os esclarecimentos solicitados. Ante a manifestação do agravante (ID 21821425) e a desídia do agravado (ID 21965235), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários advocatícios. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 10:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador